Tribunal: TJSP
Processo: 1001271-22.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo. Perda da conexão. Atraso de aproximadamente 6 horas na chegada ao destino. Ausência de comprovação de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora. Danos morais não configurados. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo. Perda da conexão. Atraso de aproximadamente 6 horas na chegada ao destino. Ausência de comprovação de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora. Danos morais não configurados. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000954205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001271-22.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada CAROLINE DA ROSA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencidos o 3o
Desembargador, que declara, e o 4o, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20458
Apelação no 1001271-22.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Apelada: Caroline da Rosa Garcia
Juíza: Anelise Soares
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Transporte aéreo. Perda da conexão. Atraso de aproximadamente 6
horas na chegada ao destino. Ausência de comprovação de
consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Ausência
de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora.
Danos morais não configurados. Sentença de parcial procedência
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
136/140, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Carolina da Rosa
Garcia contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente a partir da
sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Em decorrência da
sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e despesas processuais e condenou cada
parte ao pagamento de honorários advocatícios da parte contrária fixados em 5% do valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a ré sustentando que ficou comprovado que o
atraso do voo da autora ocorreu devido à manutenção não programada da aeronave, ficando
caracterizada a ocorrência de excludente de responsabilidade civil do caso fortuito/força maior.
Pondera que a autora foi devidamente informada e assistida. Alega que o objeto da presente
demanda não é hábil a acarretar prejuízo de ordem moral, pois não ensejou dor, sofrimento,
humilhação ou sentimentos passíveis de acarretar dano extrapatrimonial. Caso seja mantida a
condenação, requer a redução do valor da indenização, pois arbitrada em valor excessivo.
Pugna pelo provimento do recurso (fls. 142/164).
Recurso tempestivo e preparado (fls.165/166).
A autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls.194/201).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre reparação de danos.
Sustenta a autora alegando que adquiriu passagens aéreas da ré para
viajar de Porto Alegre para Ribeirão Preto no dia 04/01/2020, após conexões em Jaguaruna e
Campinas. Ressalta que já estava dentro aeronave em que faria o primeiro trecho, quando foi
solicitado que os passageiros desembarcassem. Afirma que em razão dos fatos, perdeu o voo da
conexão, chegando ao seu destino com aproximadamente 6 horas de atraso. Pede a procedência
da ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$56,90, referentes aos gastos com alimentação.
Respeitado o entendimento da MM. Juíza a quo a r. sentença deve ser
reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se que a ré não nega o atraso no primeiro voo, o que
acarretou atraso de aproximadamente 6 horas na chegada em seu destino.
O contrato de transporte, como sabido, é obrigação de resultado, de
modo que o transportador deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados. A ré, como fornecedora de serviço, deve se responsabilizar por
eventuais danos que possam ser causados a seus passageiros.
O simples atraso ou cancelamento de voo, por si só, não gera
indenização por dano moral. Para a sua caracterização deve haver prova do efetivo dano moral,
o que não se verificou no presente caso.
Embora a autora tenha chegado ao seu destino após aproximadamente
6 horas do inicialmente contratado, não descreveu de forma detalhada qualquer situação capaz
de acarretar constrangimento moral, mas apenas meros dissabores.
Ou seja, os fatos anteriormente mencionados não justificam o
pagamento de indenização moral, conforme já decidiu o E. STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo
doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo
doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo
e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea
a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que
tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.”
(REsp
1796716/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe
29/08/2019)
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ATRASO
EM
VOO
INTERNACIONAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos
morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao
gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e
ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do
extravio de bagagem deve ser majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros
fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar
acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo
e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea
a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que
tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais,
arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração
do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada,
o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.”
(REsp
1584465/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
CANCELAMENTO
DE
VOO.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que o mero inadimplemento contratual, que resulta no
cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o que
deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto.
3. Rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que o
cancelamento da passagem aérea não gerou dano moral indenizável,
implicaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1228249/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)
“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO
ADQUIRIDO
EM
PACOTE
TURÍSTICO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. DANOS MORAIS.
SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA.
- Ação ajuizada em 20/06/2011. Recurso especial interposto em
02/12/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016.
- Cinge-se a controvérsia a definir se o cancelamento inesperado de
voo componente de pacote turístico gerou danos materiais e morais
aos recorrentes.
- Na ausência de contradição, omissão ou obscuridade, não existe
violação ao art. 535, II, do CPC/73.
- Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade
de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração
do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos
morais. Precedentes.
- A jurisprudência do STJ vem evoluindo para permitir que se
observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter
absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
- Na hipótese dos autos, o mero inadimplemento contratual -
resultado no cancelamento inesperado do voo - não causa, por si só,
danos morais ao consumidor.
- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1595145/RO, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/12/2016, DJe 06/02/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também esta Colenda Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços
Cancelamento de voo com embarque em
outro no mesmo dia
Dano moral
Inocorrência - Dano não
presumido
Ausência de demonstração de prejuízo efetivo

Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença
reformada
Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1002210-64.2019.8.26.0576; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços Atraso de voo Dano moral Inocorrência
- Dano não presumido
Ausência de demonstração de prejuízo
efetivo
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça

Sentença mantida Apelação improvida.” (TJSP; Apelação Cível
1012777-30.2019.8.26.0003; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de
Registro: 05/06/2020)
“LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" Legitimidade passiva Atuação
conjunta de empresas aéreas por meio de compartilhamento de
denominação e marca
Sentença de extinção sem resolução do
mérito afastada, com exame de mérito. RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na prestação de serviços

Cancelamento de vôo
Dano moral
Inocorrência - Dano não
presumido
Ausência de demonstração de prejuízo efetivo

Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Dano material
Ausência de demonstração
Sentença reformada
Apelação
parcialmente
provida.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1012811-05.2019.8.26.0100; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de
Registro: 15/04/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços
Cancelamento de vôo
Dano moral

Inocorrência - Dano não presumido Ausência de demonstração de
prejuízo efetivo Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença reformada Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1003220-19.2019.8.26.0003; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de
Registro: 15/04/2020)
Destarte, o recurso deve provido para que seja afastada a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Consequentemente, com a improcedência
dos pedidos deverá a autora arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa (R$ 10.056,90 fls.13)
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-22.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Apelado: Caroline da Rosa Garcia
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15777
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente, pois
que também reconheço fortuito interno, mas cabível é a indenização por dano moral
deferida na sentença, que mantenho, haja vista as circunstâncias e consequências
objetivas do cancelamento e atraso de voo, vivenciadas e experimentadas pela
passageira, a consumidora, concernentes em estar dentro da aeronave e lá receber a
notícia de cancelamento, sem justa causa, perdendo conexão. Valor da indenização
condizente com o escopo legal, albergado na CF, art. 5o, X. Do exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
0
Acórdão
s Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
F566C3A
1
1
1
1
Declaraç
ões de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
135D196E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001271-22.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.